Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Pensão militar. Necessidade de contribuição previdenciária após exclusão. Ausência de comprovação dos requisitos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação que pretende a concessão de pensão militar à viúva de ex-militar falecido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar se há nulidade na sentença em razão de negativa de prestação jurisdicional; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de pensão militar.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica a alegada omissão, visto que a sentença se pronunciou especificamente sobre o ponto que a apelante considera omisso. Ademais, a ausência de menção expressa a todos os argumentos deduzidos pela parte não configura omissão, bastando que o julgador enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão judicial (art. 489, § 1o, IV do CPC).
4. A interpretação do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/02 é de que o benefício é devido apenas no caso do efetivo falecimento do instituidor da pensão, não sendo possível a admissão de “morte ficta” para fins de concessão da pensão militar.
5. Para fins de reconhecimento do direito à pensão é também necessária a manutenção do recolhimento da contribuição da pensão militar, após a exclusão do militar. A autora não comprovou que o militar, após a exclusão da corporação, permaneceu recolhendo as contribuições previdenciárias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os requisitos para percepção da pensão militar descritos na Lei n. 3.765/1960 e Lei n. 10.486/2002 exigem, cumulativamente, mais de 10 anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real do instituidor da pensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; Lei no 3.765/60, art. 2o; Lei n. 10.486/02, arts. 36, § 3o, I, e 38, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981677, 0708366-24.2024.8.07.0018, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1886935, 0705880-03.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024; Acórdão 1811415, 0704153-43.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.